Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-42.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008478-42.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOELSON GOMES - CPF: 042.734.551-02 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do D. Relator e prover o Agravo Interno, declarar a inexistência do débito e condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Conforme se infere da CCB juntada aos autos a parte reclamada não é indicada no citado documento como credora da reclamante, de modo que ainda que seja a credora empresa integrante de grupo econômico, não é a reclamada parte legítima para promover atos de cobrança. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização em danos morais.

2.

A parte autora alegou desconhecer o débito de R$ 275,10, objeto de negativação, embora tenha reconhecido a relação jurídica com a empresa ré.

3.

A ré demonstrou, por documentação idônea, a existência de contrato de empréstimo firmado na modalidade Cédula de Crédito Bancário (
Consumer Credits),
com assinatura digital (e-mail e IP).

4.

Destaca-se que a contratação do crédito somente poderia ter sido realizada mediante login pessoal do autor na plataforma, com uso de usuário e senha, o que reforça a autenticidade do ato.

5.

O número do contrato coincide com o informado pela autora na inicial, confirmando a regularidade da operação financeira e do débito em questão.

6.

Ainda que se admita a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, caberia à autora apresentar indícios de fraude ou uso indevido de seus dados, o que não ocorreu.

7.

A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente assumida, não configurando ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso, verifico que o suposto empréstimo, ora vergastado, se mostra verossimil, sobretudo porque em cada operação existe a assinatura digital, havendo ainda, longo histórico de pagamentos, isto é, conduta que não se coaduna com fraudes. Dessa forma resta comprovada a relação entre as partes, bem como a contratação do empréstimo para realização de compra dentro da plataforma. A contratação junto a requerida é realizada no site/aplicativo da empresa mediante o login e senha, que só pode ser realizado pelo proprio titular do cadastro, logo considerando a requerida comprovou que o autor possui relação contratual com a mesma e que o autor não comprovou fato impeditivo ou modificativo das alegações da requerida, tenho que razão não lhe assiste.”.

9.

Restando evidenciada a alteração dos fatos pela parte autora com o intuito de obter vantagem indevida, configura-se a litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, justificando a imposição de multa e condenação em honorários advocatícios.

10.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025